Tribunal: TJSP
Processo: 1007512-50.2024.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.